Tribunal: TJDFT
Processo: 0726720-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726720-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) RECLAMANTE: ITALO BRONIZIO PAIGNEZ RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA DECISÃO Por meio da petição de Id. 40104908 – p. 1 a parte agravante/reclamante pugna pela desistência do recurso de Agravo Interno manejado contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (Id. 38240795 – pp. 1/6) que não conheceu da Reclamação apresentada pelo ora agravante, em razão de ter realizado acordo extrajudicial com a parte requerida no processo de execução (Id. 138719491 - Pág. 1/3). Ademais, informa que já há decisão suspendendo os autos da ação de execução de título extrajudicial no 0704570-81.2021.8.07.0001. Constato que a procuração juntada aos autos (Id. 38188844 – p. 1) confere poder ao advogado subscritor da referida petição para a prática de atos desta natureza. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante no Id. 40104908 – p. 1 para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora